Tribunal: TJES
Processo: 5000937-73.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-73.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALYSSON FRANCA FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
. Por sua vez, o Edital n.
01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.

3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
.

4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que
“o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”
.

5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000937-73.2023.8.08.0048

Apelante:

Alysson França Freire

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Alysson França Freire contra a sentença de id. 6021592, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 6021596, o apelante alega em síntese que (a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial; (b) inscreveu-se no concurso público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, almejando uma das vagas para Soldado Combatente; (c) foi aprovado na primeira etapa do certame, bem como no Teste de Aptidão Física e inspeção de saúde; (d) foi contraindicado na avaliação psicológica; (e) sua eliminação foi ilegal, posto que o edital apresenta critérios subjetivos de avaliação; (f) não há indicativo de quantas características o candidato pode ficar abaixo da pontuação; (g) há violação aos princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica; (h) os percentis desejados para a vaga de Soldado Combatente não foram expostos na entrevista devolutiva; (i) as respostas dos recursos administrativos foram padronizadas; (j) a avaliação psicológica deve ser reaplicada, pautando-se nos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia; e (l) o recurso merece provimento para reformar a sentença e declarar nulo o ato que o contraindicou.

Contrarrazões apresentadas no id. 6021600.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

É cediço que
“cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia”
(AgInt no AREsp n. 2.346.101/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Depreende-se da sentença que o Magistrado de 1º grau consignou que não entendeu necessária a produção de outras provas para o deslinde do caso, inclusive documental,
“tendo em vista que já foi carreado aos autos o relatório fornecido pela banca, que indica os critérios alcançados e não alcançados pelo autor, sendo o score mera metodologia escolhida pela administração pública para sua aferição”
.

Registro que o pleito de produção de prova pericial foi feito de forma genérica na petição inicial (id. 6021291), sem reiteração inclusive em sede de réplica.

Nesse viés, considerando que a sentença foi prolatada com base nos elementos constantes nos autos, tidos por suficientes para a formação da convicção do Magistrado, entendo que o cerceamento de defesa não restou configurado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

O cerne do recurso cinge-se em analisar se o ato de eliminação do apelante no concurso
público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, foi ilegal.

O caso do apelante não é inédito para este órgão fracionário, tendo sido analisado no julgamento do agravo de instrumento n. 5000382-
06.2023.8.08.0000
.

Conforme me manifestei na ocasião,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

No que diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, estabelece que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
.

Por sua vez, o Edital n.
01/2022 trouxe
critérios objetivos
de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso, nos seguintes termos:

“21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

(...)

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
apresentação de recurso administrativo
, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”.

O documento de id. 6021299 demonstra que, não obstante a contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
, restando assim fundamentada:

“O candidato apresenta um elevado desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atendo aos detalhes do trabalho que desempenha. Indica destreza na execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital e organização, porém pouco empenho e disciplina para concluir as metas que se propõe a alcançar. Mostra resistência com atividades rotineiras, não apreciando estar envolvido em tarefas padronizadas, ou que considere tediosas, a serem seguidas. Mostra-se solícito e aberto a relações interpessoais e o trabalho em equipe,
contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares
.
Pode desenvolver um senso de competição mais saudável, bem como desenvolver maior habilidade de resolução de conflitos interpessoais. Revela traços de agressividade e imediatismo, impactando em seu desempenho em atividades que exijam maior capacidade de análise e habilidade de trabalhar sob pressão. Aconselha, ainda, aprimorar a resiliência
”
. (g. n.)

No julgamento do referido agravo de instrumento, este órgão fracionário rejeitou a tese do ora apelante, conforme se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
. Por sua vez, o Edital n.
01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.

3. Os documentos que instruem os autos demonstram que o agravante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
, com possibilidade de interposição de recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

As razões recursais não se mostram suficientes para afastar a conclusão da sentença, sobretudo porque, conforme entendimento desta Corte, "
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
” (TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que
“o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”
.

Registro que, não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo, como bem destacou o Magistrado sentenciante (id. 6021592):

“No tocante a alegação de irregularidades quanto a aplicação e correção na avaliação psicossomática, o autor aduz, especialmente em relação ao teste MAPA, que o resultado não foi fidedigno, apontado a existência de duas falhas técnicas: i) correção de teste de maneira incompleta e; ii) ênfase em subteste como resultado predominante para concluir a avaliação.

A apreciação judicial em casos dessa natureza está adstrita à verificação da legalidade e possíveis irregularidades, sem adentrar no mérito administrativo. Isso decorre do fato de que os critérios e a forma como a banca examinadora estabeleceu para a seleção do perfil de candidatos a cargos da carreira militar, fazem parte do poder discricionário da administração
.

De forma similar, tem se como trazer a baila o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de controle das questões das provas de conhecimento: ‘O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.’ (AgInt no RMS 50769/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)”.
(g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência do pedido autoral que confirmou o ato de eliminação do candidato

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
pedido de vista
.

_______________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000937-73.2023.8.08.0048

Apelante:
Alysson França Freira

Apelado
:

Estado Do Espírito Santo

Relator
a
:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
27
.
02
.202
4.

VOTO VISTA

(
Divergir
)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual,

Registros Públicos
e
Meio Ambiente de
Serra
que, em suma,
julgou improcedente o pleito autoral ao concluir que a desclassificação do apelante no exame psicossomático obedeceu às regras objetivas do edital.

A
eminente relator
a
, Des.
Janete Vargas Simões, em síntese,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após ouvir atentamente o aludido voto,
entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa
. Explico.

Destaco incialmente que esta Colenda Câmara já se debruçou sobre o objeto deste recurso em
demanda similiar, onde se discutia a falta de objetividade dos critérios do concurso
público
para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n
º
01/2022.

Neste contexo,
quanto a observância das regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”
1

Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.

Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9
2
), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação.

Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14, abaixo transcritos:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do

candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Ocorre que
em relação a contradicação do candidato, verifico que a fundamentação utilizada
é
genérica,
ferindo os critérios objetivos do edital
, sobretudo porque me deparei com
semelhante
justificação de contraindicação quanto a um outro candidato,
em outro recurso -
a apelação cível nº 5001255-56.2023.8.08.0048, onde constou a seguinte fundamentaç
ão
:

O candidato apresenta um elevado desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que desempenha. Indica destreza na execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita baixa vitalidade e energia para o trabalho rotineiro, podendo canalizar seus esforços com mais empenho e sendo mais proativo frentes as tarefas que se compromete a cumprir. Mostra-se disponível no trato interpessoal e aberto a atividades em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Sua comunicabilidade também se encontra abaixo do desejável, o que pode impactar no adequado desempenho das atividades grupais. Embora revele bom controle emocional, sendo prudente quando necessário, suscita baixa resiliência e poucos recursos para responder de forma assertiva quando sob pressão, devendo estar atento a estas características.

Destaco, por oportuno, que este também foi o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento, cujos elementos são os mesmos que ora se apresentam, especialmente diante de aprofundamento probatório,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese no sentido que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação, estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 6. Recurso provido, por maioria de votos. (Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000381-21.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO
da eminente relatora com a devida vênia,
para

CONHE
CER
do recurso e a ele
DAR

PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de,
reintegrar
o candidato no certame, caso não tenha sido eliminado por outro motivo, determina
ndo
que o Estado do Espírito Santo realize novo exame psicossomático, desta vez com resultado fundamentado nos requisitos objetivos do edital, com atribuição das pontuações percentuais para cada parâmetro avaliado.

Por conseguinte, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.

2
21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

Sessão do dia 12/3/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000937-73.2023.8.08.0048

APELANTE:
ALYSSON FRANÇA FREIRE

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, após ouvir com atenção os votos dos Em. Desembargadores que me antecederam, entendo por bem em acompanhar o entendimento da Em. Relatora, Desª. Janete Vargas Simões.

De início, convém esclarecer que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar encontra previsão legal expressa no artigo 1o da Lei Estadual no 6.184/2000, verbis: “
Art. 1o Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”, o que legitima a sua previsão no Edital em questão.

No caso do certame ora em análise, regido pelo Edital no 01/2022, muito embora o recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, ao proceder a uma breve análise das cláusulas editalícias, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.14, cheguei à mesma conclusão alcançada pela Em. Desª. Relatora, ou seja, de que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada.

Vejamos algumas das cláusulas retrocitadas:

20.1 Prevista na Lei Estadual no 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual no 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Dessa forma, considerando que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo, não vejo razão para o provimento do apelo.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto de relatoria da lavra da Em.
Desª. Janete Vargas Simões
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VISTA

Considerando a divergência apresentada nos presentes autos, pedi vista para examina-los com maior cuidado.

Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

No caso, a realização de avaliação psicológica, além de prevista em lei, encontra previsão também no instrumento editalício, como quarta etapa do certame público, de caráter eliminatório.

No que pertine a contraindicação do apelante, pedindo vênia ao entendimento divergente, penso tal como a Ilustre Relatora – Desembargadora Janete Vargas Simões – no sentido de que a contraindicação do apelante atende aos requisitos necessários, sendo possível verificar os motivos pelos quais ele não foi aprovado na citada etapa.

Assim, repito, rogando vênia ao Ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
ACOMPANHO o entendimento de relatoria pelo desprovimento do apelo.

É como voto.